Tribunal: TJBA
Processo: 8117828-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117828-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEBORA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
TIAGO VILAN MONTEIRO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, HERBERT SANTOS ARAUJO

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. SEQUELAS DECORRENTES DE ASSALTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de pensão mensal vitalícia formulado em razão de sequelas físicas decorrentes de assalto sofrido em estacionamento de supermercado.

A apelante sustenta que as lesões sofridas resultaram em sequelas permanentes que comprometem sua capacidade laboral como arquiteta, requerendo a fixação de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 3.813,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de incapacidade laboral permanente que justifique a concessão de pensão mensal vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil.

III. Razões de decidir

Para a concessão de pensão mensal vitalícia, o art. 950 do Código Civil exige a demonstração inequívoca de que as lesões resultaram em incapacidade permanente para o exercício da profissão ou redução da capacidade laborativa.

Embora a apelante tenha comprovado que sofreu graves lesões físicas e necessitou de longo período de recuperação, não há nos autos prova técnica conclusiva que demonstre que tais lesões resultaram em incapacidade permanente para o exercício da profissão de arquiteta.

As limitações físicas alegadas, como mobilidade reduzida do braço e dores no tornozelo, não foram correlacionadas de forma objetiva com o comprometimento específico para o exercício da profissão, que tem natureza predominantemente intelectual e criativa.

Os documentos juntados aos autos indicam que a apelante retornou às suas atividades profissionais após o período de recuperação, o que contradiz a alegação de incapacidade permanente.

Não se trata de confundir lucros cessantes com pensão mensal vitalícia, institutos com naturezas jurídicas distintas, mas de constatar a ausência de comprovação do pressuposto principal para a concessão desta última.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8117828-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEBORA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO
e como apelado
WAL MART BRASIL LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora